Tribunal: STF
Processo: ARE 1503793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PLEITO POR ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DAS VÍTIMAS - ESPECIAL RELEVÂNCIA - RESPALDO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II , DO CP – ACUSADO QUE ERA TIO DAS VÍTIMAS – AUTORIDADE FAMILIAR PRESENTE – APLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES (ART. 71, CAPUT, DO CP) – CRITÉRIO DE AUMENTO – QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. DESPROVIMENTO.



    I – Em crimes contra a dignidade sexual, em geral praticado na clandestinidade, as declarações da vítima constituem relevante meio de prova para o esclarecimento dos fatos e embasar decreto condenatório, notadamente quando dotadas de coerência e em harmonia com outros elementos produzidos nos autos, excluindo a possibilidade de aplicação do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal sem atentar contra o princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5.°, LVII, da Constituição Federal.



    II – Impositiva a aplicação da causa de aumento prevista pelo art. 226, II, do CP, quando o autor das condutas criminosas é tio das vítimas.



    III - O aumento da pena pela continuidade delitiva simples, prevista pelo art. 71, caput, do Código Penal, deve ser eleito unicamente com base no número de infrações praticadas, devendo corresponder a 1/6 pela prática de 2, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e 2/3 para 7 ou mais infrações. Correto o patamar de 2/3 quando as infrações cometidas ocorreram mais de sete vezes.



    IV – Recurso desprovido. Com o parecer.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente